Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-10.2022.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000799-10.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 064.866.861-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENUINO MEZZOMO (VÍTIMA), MATILDE CEZARIN MEZZOMO (VÍTIMA), Patrícia Moreira de Sousa (ASSISTENTE), Francilene dos Santos Penha (ASSISTENTE), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (ASSISTENTE), JULEVER FREITAS CAETANO DA SILVA - CPF: 026.204.591-50 (ASSISTENTE), ATHOS JEAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 048.504.801-95 (ASSISTENTE), GENUINO MEZZOMO - CPF: 148.448.859-87 (VÍTIMA), MATILDE CEZARIN MEZZOMO - CPF: 535.848.131-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCILANE DOS SANTOS PENHA - CPF: 020.973.211-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO
E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO
PELA
VIA FOTOGRÁFICA E PRESENCIAL
MENTE
–
APELANTE PRESO NO DIA SEGUINTE AOS FATOS COM O VEÍCULO USADO PARA A PRÁTICA DO CRIME

E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO
–
NEGATIVA DE PARADA COM FUGA E PERSEGUIÇÃO PELA FORÇA TÁTICA –
RATIFICAÇÃO JUDICIAL
POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO – ELEMENTO OCTOGONA
L
EQUIVOCADAMENTE SOPESADO –
PENA
REDIMENSIONADA – 3.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não cabe cogitar de nulidade do reconhecimento do apelante, pois atendidas as exigências do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o reconhecimento realizado pelo ofendido – embora sem atender integralmente
às
exigências legais – foi realizado de modo fotográfico e confirmado presencial
mente
, além de, depois, corroborado enfaticamente pelas demais provas colhidas ao longo da persecução penal
, mormente pela prisão em flagrante do apelante na condução do veículo utilizado na prática do crime, em poder de simulacro de arma de fogo, após tentar empreender fuga e desobedecer ordem policial de parada
, o que inviabiliza
o p
leito absolutório
do recorrente
por falta de provas.

2.
A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
condenatório, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

3
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Alves da Silva Oliveira
contra s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000799-10.2022.8.11.0087
,
conden
ando-o

pela prática do crime de roubo
circunstanciado

pelo concurso de pessoas, capitulado no

art. 157, §2º, II, do Código Penal
, à pena de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões encontradiças no ID
137508542
, suscit
a

a
nulidade reconhecimento fotográfico

efetuado pela
s
vítima
s
na fase extrajudicial
;

e
, no mérito, almeja
a
sua
absolvição
por fragilidade probatória
sustentando que a condenação se baseou apenas em provas extrajudiciais;
e,
subsidiariamente, postula o
abrandamento da pena que lhe foi imposta.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
137508546
, postula o desprovimento deste recurso
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
ID
143546656
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o apelante tenha
suscitado a nulidade do seu reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva com a conotação de
preliminar, essa matéria será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Com efeito, a
denúncia constante no ID
137509938
n
arra os fatos da seguinte forma:

[...]
I. RESUMO DOS FATOS

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de março de 2022, por volta das 16h30min, na residência denominada Sítio São Pedro, localizada na Linha Estrela, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, próximo a Fazenda Princesa, zona rural desta comarca de Guarantã do Norte/MT, os denunciados
FRANCILANE DOS SANTOS PENHA
e
LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA
, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, sendo estas 01 (uma) espingarda, marca CBC, n.º de Série: RTD4371006, n.º de registro: 903887518, SINARM 2019/902614245-19, de propriedade de WAGNER MEZZOMO, além de 02 (dois) aparelhos celulares Samsung A01,
semijoias
, aliança de ouro, chaves das portas, bolsa com os documentos em nome de Matilde
Cezarin

Mezzomo
e uma quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade das vítimas GENUINO MEZZOMO e MATILDE CEZARIN MEZZOMO, conforme boletim de ocorrência n.º 2022.63885 (ID. 81381132).

II. DETALHAMENTO DO FATO

Abstrai do caderno investigativo que na data dos fatos, os denunciados
FRANCILANE DOS SANTOS PENHA
e
LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA
, utilizando-se do veículo marca Peugeot, cor prata, placa KAB 1576, deslocaram-se até a propriedade rural denominada Sítio São Pedro.

Segundo consta, os denunciados adentraram a referida residência rural pedindo água e informações aos moradores.

Na oportunidade, de posse de arma de fogo, anunciaram o assalto, rendendo a vítima
Genuino

Mezzomo
, deitando-a de bruços no chão,
enquanto que
a vítima Matilde
Cezarin

Mezzomo
, ao perceber a ação dos denunciados, correu e se escondeu no milharal.

Na sequência, os denunciados subtraíram da residência os objetos descritos no boletim de ocorrência n.º 2022.63885 (vide ID. 81381132), e em seguida empreenderam fuga.

Acionada a guarnição policial e após diversas diligências investigativas, os denunciados foram localizados no município de Peixoto de Azevedo/MT de posse do veículo utilizado na empreitada, um simulacro tipo revólver, e com a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) subtraída das vítimas (vide B.O n.º 2022.65005 – ID. 81381134 – Pág. 11/12).

Os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à autoridade policial para as providências de praxe.

A vítima GENUINO MEZZOMO, procedeu com o de reconhecimento fotográfico dos denunciados, bem como do veículo utilizado na empreitada, conforme ID. 81381134 – Pág. 27.
[...]
.

Destaques no original

A
material
idade
do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boleti
ns
de ocorrência (ID
137509930 e
137509932, p. 10/
12
);

termo de reconhecimento fotográfico (ID 137509932, p. 27/28);
auto de entrega
(ID
137509932, p. 31
),

e
certificado de registro federal de arma de fogo (ID

137509932, p. 98)
;

bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Na verdade, os questionamentos acerca da autoria delitiva nesta irresignação não passam de mero descontentamento da defesa, uma vez que não existe dúvida de que
o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que recai sobre o apelante, daí por que o édito condenatório deve ser mantido, não haven
do o que se falar em absolvição
ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Como visto linhas volvidas, a
primeira tese sustentada neste recurso diz respeito à suposta irregularidade do reconhecimento do apelante por parte das vítimas, por pretensa afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que
no reconhecimento realizado dois dias após os fatos os suspeitos deveriam ser colocados lado a lado juntamente com outras pessoas para evitar eventual erro no propalado reconhecimento.

No entanto, e
m que pese
m

os questionamentos da defesa
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento d
o
delito de roubo circunstanciado descritos na denúncia
por parte do apelante
.

Ainda nessa senda, deve ser registrado que,
e
m sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, tal como pode se inferir do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial
.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).

Destacamos

Tendo isso como norte, impende-se reconhecer que, n
o curso
da marcha processual
, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, as vítimas relataram os acontecimentos
;
e, considerando que foram as únicas testemunhas oculares
da
aç
ão
delitiva apurada nestes autos, é inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Além disso, deve ser ressaltado que
os ofendidos
não têm nenhum interesse escuso no resultado deste processo e, o que é mais importante: suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de provas amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase
judicial, sem contar que, ao contrário da conotação que pretendeu dar o apelante nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de identificação que o ligou a prática do crime, tendo em vista que ele foi preso em flagrante delito juntamente com o veículo
utilizado na prática do roubo
e o simulacro de arma de fogo, além de também ter sido apreendido com ele numerário em espécie subtraído no
dia dos fatos que
foi
restituído à vítima.

Sobreleva frisar
ademais
que,
na
audiência de instrução e julgamento,
os

ofendidos
confirm
aram
o reconhecimento fotográfico do apelante realizado na fase inquisitiva
, convalidando o reconhecimento outrora realizado.

Destaque-se, dado a sua importância, que pelos depoimentos colhidos dos policiais que participaram da operação que culminou com a prisão em flagrante d
o apelante,
mormente de
Julever
Freitas Caetano da Silva, Lucas também foi reconhecido pel
as vítimas por intermédio de uma porta que continha uma parte de vidro e que as fotografias mostradas para os ofendidos foram do próprio aparelho celular dos agentes públicos que efetuaram a prisão
do
apelante
, ou seja, não se tratavam de fotografias contidas em banco de dados fotográficos de criminosos inexistindo a chance da ocorrência de haver reconhecimento falho de outras pessoas com as mesmas características como sugeriu a defesa nas razões recursais.

Na parte em que interessa, eis as declarações judiciais da vítima Genuíno
Mezzono
que não só convalida o reconhecimento fotográfico que foi documentado
nestes
au
tos como também afirma que reconheceu o apelante na Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo
e
o veículo Peugeot
que foi apreendido com ele e
que estava no pátio como sendo aquele que foi utilizado no dia do crime:

“
Mídia 00:06:04

Promotor: O senhor conseguiu gravar bem a fisionomia deles?

Genuíno: Sim, porque conversamos por mais de 05 minutos antes.

Mídia 00:08:00

Promotor: Na delegacia o senhor conheceu os dois réus?

Genuíno: Reconheci, e eram bem aqueles
dois mesmo
, certeza!

Promotor: O senhor tem convicção que eram os dois que foram na sua casa?

Genuíno: Foi isso mesmo, com certeza

Promotor: Qual veículo que eles foram na sua residência?

Genuíno: U
m Peugeot prata, inclusive lá no
Peixoto o carro que mostraram no pátio é o mesmo que foi na minha casa.
”

M
ilita ainda em desfavor do apelante o fato de que
quando ele
foi abordado
pela
equipe da força tática no dia 10 de março de 2022 em Peixoto de Azevedo com o veículo Pe
u
geot de cor prata utilizado
no dia anterior (9 de março de 2022)
para a prática do crime de roubo na propriedade das vítimas situada na zona rural do
M
unicípio de Guarantã do Norte,
ele

empreendeu fuga em al
t
a velocidade colocando em perigo os ocupantes do próprio veículo assim como também as pessoas que transitavam pelas ruas da cidade, tendo sido naquela ocasião localizado no inter
i
or do
automóvel
o simulacro de arma de fogo.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório. Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
[...]
“
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”

(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, relatad
o
pela Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18.08.2020,
DJe
01.09.2020).

Daí por que e
mbora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico, é certo que as vítimas o reconheceram na fase policial
e judicial
, havendo, destarte, efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que, junto com as demais provas
colhidas quando de sua prisão (carro utilizado no crime e simulacro de arma de fogo também utilizado no crime)
, contribuiu para fundamentar a sentença condenatória – ainda que não observadas integralmente
às
formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal –, o que inviabiliza
o
pleito absolutório
do recorrente
por falta de provas, as quais
, conforme visto linhas volvidas,
são fartas ao apontar a autoria delitiva
à sua pessoa
.

A propósito,
em relação ao tema
, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias
,
de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.
Rechaçada a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima, impõe-se a rejeição da pretensão absolutória fundada exclusivamente na alegada ilicitude dos elementos probatórios decorrentes dessa diligência, sobretudo quando tal reconhecimento for corroborado pelas declarações prestadas pela vítima e eventuais testemunhas sob o crivo do contraditório.
(
TJMT,
N.U 1000786-84.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022
)
.

Destacamos

Por outro lado,
n
ão
obstante a alegação do apelante de que

na hora dos fatos estava trabalhando em outro local
,

tal assertiva não é capaz de conduzir a conclusão de que não praticou o crime de roubo
.

E
, conquanto a testemunha Patrícia Moreira de Souza arrolad
a
pela defesa tenha afirmado em juízo que o
recorrente
esteve na casa dela naquela tarde para cortar grama, não houve uma certeza em relação ao horário exato
no qual ele

teria
realiza
do o serviço
,

isso
sem contar que no
seu
interrogatório judicial o
insurgente
afirmou que não
fez
o
serviço
porque não tinha o “
sanito
” (saco plástico
) necessário para a limpeza dos resíduos do suposto corte de grama
,

inexistindo
, destarte,
prova concreta da impossibilidade de
ele
ter passado na casa da aludida testemunha, e, na sequência, perpetrado o crime narrado na denúncia.

Logo, a versão do apelante
não ficou demonstrada indene de dúvidas
n
o contexto probatório, afinal, todos os outros ele
mentos probatórios apontam de maneira firme
e coerente
no sentido de que
ele
, que é contumaz na prática de crimes, efetivamente é o autor do fato criminoso narrado na denúncia
.

Cabe destacar,
nessa
mesma linha intelectiva
,
que as
demais
questiúnculas deduzidas pelo apelante para tentar desqualificar os elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo
da
prova
produzida
, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e inegavelmente aponta a autoria delitiva para
o recorrente.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões do sentenciante são
consistentes

posto que
amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual
:
a condenação do apelante
pelo crime de roubo
circunstanciado

narrado na denúncia

deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação
do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, no que diz respeito ao pleito subsidiário de abrandamento da pena que lhe foi imposta, assiste razão ao apelante
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo sentenciante quando da aplicação da pena ao apelante:

[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus
antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias
são graves, notadamente porque o roubo foi praticado em concurso de pessoas, aumentando o grau de intimidação da vítima, contudo, referida
circunstância
será valorada apenas na terceira fase da dosimetria, para evitar "bis in idem"; as
consequência
s do crime fogem da normalidade, tendo a vítima Genuíno
Mezzono
afirmado, judicialmente, que o crime causou-lhe traumas psicológicos; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências), aumento a pena base em 1/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 06 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos,
fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

O crime foi praticado contra maior de 60 anos, situação que, conforme determina o art. 61, II, ‘h’ do CP, deve agravar a pena.

Diante disso, agravo a pena de reclusão em 1/6 (09 meses e 15 dias) de reclusão.

Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas,
fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), pelo que aumento a pena do réu em 1/3 (um terço),
fixando-a em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte dias) dias de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP desfavoráveis ao réu (consequências), o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime
FECHADO
.
[...].
Destaques no original

Depreende-se dos fragmentos do édito judicial, acima reproduzidos, que seu prolator considerou negativamente ao apelante apenas as consequências do crime para recrudescer a sanção basilar do crime de roubo,
contudo

não é possível se extrair do depoimento prestado pela vítima, encontradiço no
relatório de mídias que se vê no ID 137508534
, que o trauma por ela
experimentado transcenda
aquele natural à
espécie de quem é submetido a prática de um crime de roubo
e fica sob a mira de uma arma de fogo, não autorizando, dessa forma,
a exasperação levada a cabo pelo magistrado
, razão pela qual deve ser afastada a valoração pejorativa das consequências do crime com o consequente redimensionamento da pena do apelante.

Nesse desiderato, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar
a pena de
Lucas Alves da Silva Oliveira
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem
atenuantes a serem consideradas;

contudo
, em decorrência da incidência da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal
(
crime praticado contra maior de 60 anos
)
,
agravo a pena em formação em
1/6 (um sexto),resultando apena intermediária em
4 (quatro) anos
e
8(oito) meses de reclusão e 12(doze) dias-multa.

Na terceira etapa,
inexistem causa de diminuição a serem consideradas;
no entanto,
considerando a causa de aumento

de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas),

prevista legalmente na
fração
de1
/3(
um
terço), estabeleço a pena

definitiva

em6
(
seis
) anos,
2
(
dois
) meses e
20
(
vinte) dias de reclusão e16
(
dezesseis
) dias-multa, calculados
à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, em decorrência do afastamento da valoração da única circunstância judicial desfavorável ao apelante e do redimensionamento operado neste voto, fixo o regime
inicial semiaberto
para cumprimento da sanção, com fulcro no art. 33, §§ 2º,
b
, e 3º
, do Código Penal, sendo incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis
que não foi preenchido
os requisitos do art. 44, do aludido
Codex.

Posto isso, em
parcial
concordância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Alves da Silva Oliveira
para afastar a valoração depreciativa atribuída à circunstância judicial das consequências do crime, redimensionando a
pena
imposta pela prática do crime de roubo
circunstanciado
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e
16(dezesseis) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023